Tribunal: TJDFT
Processo: 0740606-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de bem móvel, sob alegação de abusividade dos juros pactuados (9,20% a.m. e 187,52% a.a.), requerendo sua adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. Nas contrarrazões, suscitada preliminar de não conhecimento do recurso.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se deve ser acolhida a preliminar de não conhecimento do agravo, arguida em contrarrazões; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da alegação de onerosidade excessiva e abusividade dos juros remuneratórios.
III. Razões de decidir
3. A preliminar de não conhecimento do recurso não merece acolhida, pois presentes os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento.
4. A concessão da tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do risco de dano grave, nos termos dos arts. 300 e 995 do CPC.
5. Não evidenciada, em sede de cognição sumária, a abusividade das cláusulas contratuais, as quais foram livremente pactuadas, prevalece o princípio pacta sunt servanda.6. A revisão pretendida demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do agravo, não se configurando vícios de consentimento ou desequilíbrio contratual flagrante.
IV. Dispositivo e tese
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A revisão de cláusulas contratuais, por alegação de abusividade de juros, exige prova robusta, não se admitindo em sede de cognição sumária.”Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 373, I, e 995; CC, art. 157.